Tribunal: TJDFT
Processo: 0051270-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0051270-06.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: GILMAR SIQUEIRA BORGES FILHO, NATALIA SERRALVO DESPACHO Na petição de ID 27135104, as recorrentes CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) informam que, por equívoco, no dia 06/04/2021, interpuseram no presente feito o recurso especial referente aos autos no 0053790-07.2012.8.07.0001. Ressaltam que todos os dados do recurso especial de ID no 24611304 se referem aos autos eletrônicos de no 0053790-07.2012.8.07.0001, com exceção da indicação do número do processo. Por fim, pugnam pela remessa do referido recurso especial, bem como dos documentos que o acompanharam, ao processo no 0053790-07.2012.8.07.0001, para regular processamento. Defiro o requerimento formulado, devendo serem remetidos aos autos no 0053790-07.2012.8.07.0001, além do recurso especial de ID no24611304, os documentos de IDs 24611306, 24611307, 24611308, 24614959, assim como cópia do presente despacho. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007